Tribunal: TJES
Processo: 5012868-48.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012868-48.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARISTELA BRESSAN DE MATTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO NA EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATRASO NA FORMALIZAÇÃO DA INATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vitória-ES que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por servidora estadual, condenando o IPAJM ao pagamento de indenização correspondente aos proventos de aposentadoria retroativos, desde a data do primeiro requerimento administrativo (14/09/2020) até a data da concessão da aposentadoria (12/07/2022), em razão da demora injustificada na emissão da Declaração de Tempo de Contribuição, necessária à formalização da inatividade da autora. O pedido de compensação por danos morais foi rejeitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se a demora injustificada do IPAJM na emissão da Declaração de Tempo de Contribuição configura ato ilícito ensejador de indenização por danos materiais; (ii) estabelecer se o fato de a servidora ter continuado a receber remuneração pelo trabalho prestado durante o período em que aguardava a aposentadoria impede a percepção da indenização correspondente aos proventos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A demora injustificada do IPAJM na emissão da Declaração de Tempo de Contribuição impede a formulação do requerimento de aposentadoria e o afastamento do servidor do exercício de suas funções, configurando ato ilícito da Administração Pública por omissão.

4. O servidor que, por ato ilícito da Administração, é compelido a continuar em atividade, por prazo desarrazoável, mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria, faz jus à indenização correspondente aos proventos que deixaria de receber caso estivesse inativo, sob pena de enriquecimento ilícito do ente estatal.

5. A percepção de remuneração pelo exercício das funções durante o período de atraso não afasta o direito à indenização, pois esta possui natureza reparatória e tem como referência os proventos de aposentadoria, equivalentes à remuneração que o servidor receberia sem necessidade de labor.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que a demora injustificada na análise do requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor, em virtude da obrigação de permanecer em atividade de forma compulsória (AgInt no REsp n. 2.100.440/AL; AgInt no REsp n. 2.048.105/AL; AgInt no REsp n. 1.730.704/SC).

7. A sentença recorrida está em conformidade com o entendimento jurisprudencial e as normas aplicáveis, devendo ser mantida em sua integralidade, inclusive quanto à isenção de custas processuais pela Fazenda Pública e à fixação dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A demora injustificada e desarrazoável do ente previdenciário na emissão da Declaração de Tempo de Contribuição configura ato ilícito por omissão, ensejando indenização por danos materiais. 2. O servidor que, por ato ilícito da Administração, é compelido a permanecer, por período desarrazoável, em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria, tem direito à indenização correspondente aos proventos de aposentadoria retroativos, independentemente da remuneração percebida no período. 3. A indenização por danos materiais visa recompor o prejuízo suportado pelo servidor, sendo utilizado os proventos mensais a que faria jus no período como parâmetro para mensuração do valor, sem configurar acumulação ilícita de proventos e vencimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 37, § 6º e § 10; 40, § 19. CC/2002, arts. 186, 884 e 927. CPC/2015, arts. 485, VI; 505; 507; 85, § 11. LCE/ES nº 282/2004, art. 25. Lei nº 9.784/99, arts. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.100.440/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19/08/2024, DJe 26/08/2024. STJ, AgInt no REsp n. 2.048.105/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, DJe 18/12/2023. STJ, AgInt no REsp n. 1.730.704/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08/04/2019, DJe 15/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
remessa necessária
e de
recurso de
apelação cível
interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
contra r. sentença (
ID 11269070
) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Maristela Bressan de Mattos
, julgou
extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao Estado do Espírito Santo, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, por reconhecer a sua ilegitimidade passiva, e julgou

parcialmente
procedente a pretensão autoral para
condenar o instituto de previdência requerido ao pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria da autora, desde a data do primeiro requerimento administrativo (14/09/2020) até a data da concessão da aposentadoria (12/07/2022), deixando, por sua vez, de acolher o pedido de compensação por danos morais.

Depreende-se dos autos que a apelada era ocupante do cargo efetivo estadual de dentista desde 04/01/1993, sendo que, em 01/10/2000, teve seu regime jurídico transformado de celetista para estatutário, por força da Lei Complementar Estadual nº 187/2000.

Em 15/07/2017, a apelada solicitou junto à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) a emissão de Declaração de Tempo de Contribuição (DTC), para fins de aposentadoria voluntária (processo nº 08225672), e, em cumprimento à exigência formulada pelo IPAJM, na data de 31/07/2019 foi apresentada a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) emitida pelo INSS, para fins de averbação do tempo de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias, o que foi feito em 06/06/2020.

Diante da morosidade do IPAJM para emitir a Declaração de Tempo de Contribuição, para fins de obtenção da aposentadoria voluntária, a apelada, em 14/09/2020, protocolou junto a SEGER requerimento de concessão de abono permanência, para ser anexado ao mencionado processo administrativo nº 08225672, já que o tempo de contribuição averbado oriundo do INSS somado ao lapso de tempo em que contribuiu como servidora estatutária para o Regime Próprio de Previdência Social – 01/10/2000 a 30/06/2020 – alcançaria mais de 32 (trinta e dois) anos de contribuição, possibilitando a sua aposentadoria voluntária, na forma do art. 6º da EC nº 41/2003 e, consequentemente, a concessão do postulado abono permanência.

Para confirmar a veracidade das informações, em 03/12/2020, a SEGER encaminhou o processo administrativo à Subgerência de Cadastro e Tempo de Contribuição do IPAJM para emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da apelada, entretanto até dezembro de 2021 não havia nenhum andamento naquele expediente, motivo pelo qual a apelada impetrou o mandado de segurança nº 5029469-03.2021.8.08.0024, no qual foi proferida sentença que concedeu a ordem impondo ao IPAJM que, no prazo de 30 (trinta) dias, examinasse a solicitação, feita pela SEGER, de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da recorrida,
decisum
este que foi confirmado por esta colenda Câmara Cível, sob a minha relatoria, diante da incontroversa mora injustificada e desarrazoável daquela autarquia estadual em emitir a certidão solicitada pela servidora apelada, à luz dos
art
s.
48 e 49,
ambos
da Lei n
º
9.784/99, c/c art. 5º, inciso LXXVIII, da C
F/88
.

Em cumprimento a mencionada decisão judicial, o processo administrativo nº 08225672 foi instruído e, finalmente, foi emitida a Declaração de Tempo de Contribuição da apelada, a qual indicava que esta havia preenchido, desde 17/05/2018, todos os requisitos para a obtenção da aposentadoria voluntária, com integralidade e paridade, pela regra do art. 6º da EC nº 41/2003, contudo, em razão da demora desarrazoável e injustificável do IPAJM, somente conseguiu obter a sua aposentadoria em 12/07/2022, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda objetivando condenar o referido instituto de previdência estadual ao pagamento de indenizações por danos material e moral.

Por considerar que, devido à morosidade do IPAJM em analisar o requerimento formulado pela apelada de concessão de aposentadoria, esta foi obrigada a continuar em atividade quando já poderia usufruir do descanso remunerado, o magistrado
a quo
condenou a autarquia estadual requerida ao pagamento de indenização por dano material correspondente aos valores retroativos dos proventos de aposentadoria que a recorrida faria jus, desde a data do primeiro requerimento administrativo (14/09/2020) até a data da concessão da aposentadoria (12/07/2022), deixando, por sua vez, de reconhecer a existência de dano moral indenizável, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo instituto de previdência demandado.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a mora injustificada do instituto de previdência apelante em disponibilizar documento necessário para a servidora apelada solicitar a sua aposentadoria e, consequente, afastamento do trabalho, para aguardar a concessão daquele requerimento em casa, acarreta evento danoso por ter que continuar exercendo normalmente suas atribuições e, em caso positivo, em qual montante indenizável.

O atraso injustificado do IPAJM apelante para analisar a solicitação da SEGER de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição da apelada para fins de subsidiar o exame do requerimento administrativo de concessão de aposentadoria e, posteriormente, de abono permanência, formulado pela recorrida
já foi devidamente reconhecido por esta colenda Câmara no julgamento do recurso de apelação cível nº 5029469-03.2021.8.08.0024
, oportunidade em que, por unanimidade, sob a minha relatoria, concluiu-se que
“a impetrante embargada logrou êxito em apresentar prova pré-constituída da mora injustificada do IPAJM em disponibilizar a sua Certidão de Tempo de Contribuição, o que somente foi sanado, inclusive, pela pronta atuação do Poder Judiciário com o deferimento da liminar postulada no mandado de segurança, no escopo de efetivar os direitos fundamentais previstos nos incisos XXXIV e LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República”
.

Partindo da premissa que a coisa julgada formulada naquele processo não pode ser objeto de nova discussão (arts. 505 e 507 do CPC/2015), é incontroversa a mora injustificável do instituto de previdência apelante na disponibilização da Declaração de Tempo de Contribuição da apelada e, por consectário, o atraso no fornecimento da Certidão de Tempo de Contribuição pela SEGER e, com isso, o retardo na possibilidade de a recorrida apresentar o seu requerimento de aposentadoria.

Dessa forma, em que pese a apelada tenha preenchido os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária, com integralidade e paridade, desde 17/05/2018 e tenha requerido a emissão de sua Declaração de Tempo de Contribuição em 14/09/2020, em razão da demora da autarquia estadual apelante em conduzir o processo administrativo, apenas foi afastada do exercício das funções de seu cargo para aguardar a publicação do ato de concessão da aposentadoria em 12/07/2022, isso porque impetrou mandado de segurança no qual foi emitida ordem mandamental para o instituto de previdência recorrente emitir o referido documento.

Portanto, a conduta morosa da autarquia estadual em emitir a Declaração de Tempo de Contribuição apelante fez com que a apelada tivesse que continuar no serviço público exercendo suas funções, mesmo contra a sua vontade e direito de se aposentar (art. 40, § 19, da CF/88), por quase 02 (dois) anos, tendo em vista que não podia sequer formular o requerimento de afastamento do cargo no aguardo do ato de aposentadoria.

De acordo com o
caput
do art. 25, da LCE nº 282/2004,
“o
requerimento de aposentadoria voluntária será precedido de verificação do tempo de contribuição, apurado pelo IPAJM e expresso em Declaração de Tempo de Contribuição”
, e, de posse deste documento emitido pela autarquia estadual apelante, o servidor estadual terá condições de formular o seu requerimento de aposentadoria voluntária e solicitar o afastamento do exercício de suas funções para aguardar o ato da aposentadoria, conforme disposto nos §§ 2º e 3º do citado dispositivo legal
1
.

Como o instituto de previdência apelante demorou, injustificada e significativamente, para emitir a Declaração de Tempo de Contribuição da apelada, esta sequer pode formular o pedido de concessão de aposentadoria e, consequentemente, de afastamento do exercício de suas funções, o que implicou em evento danoso à recorrida, que foi obrigada a continuar em atividade quando já poderia usufruir de descanso remunerado.

É verdade que a Constituição da República veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração o cargo público, ressalvados os cargos acumuláveis, eletivos e comissionados (arts. 37, § 10, e 40 da CF/88). Entretanto, o fato de a apelada ter continuado a receber seus vencimentos no período em que forçadamente teve que continuar a exercer suas funções não a impossibilita de ser indenizada em montante equivalente aos proventos de aposentadoria que faria jus a receber, caso o instituto de previdência apelante não tivesse atuado indevidamente de maneira morosa, visto que o pagamento desta quantia se dá a título de indenização pelo ato ilícito cometido (art. 37, § 6º, da CF/88, e arts. 186 e 927 do CC/02), e não propriamente como proventos, o qual é apenas utilizado como medida de referência para o arbitramento daquela verba indenizatória.

Em outras palavras, em razão da demora desarrazoável na emissão da DCT, que subsidiaria o requerimento de concessão da aposentadoria da apelada, esta foi obrigada a continuar exercendo suas funções compulsoriamente, o que lhe garante o direito de ser indenizada pelo prejuízo suportado. Não é justo e correto que um servidor, com tempo bastante para se afastar do exercício de suas funções e tenha feito esta opção, seja compelida a permanecer laborando por tempo excessivo e desarrazoável, razão pela qual deve ser compensada pelo trabalho desenvolvido e que era dispensável de forma idêntica aos proventos de aposentadoria que faria jus naquele período, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública (art. 884 do CC/02).

Caso não tivesse sido alvo da atuação ilegal da autarquia estadual apelante, a apelada estaria em sua residência recebendo o valor de sua aposentadoria (equivalente, no seu caso, à remuneração pelo labor) sem ter que desempenhar nenhum esforço. Todavia, acabou recebendo o mesmo valor no período em que ilegalmente foi obrigada a permanecer exercendo as funções de seu cargo, de modo que agasalhar a pretensão recursal do instituto de previdência recorrente seria privilegiar o ato ilegal por ele praticado, viabilizando que a prática aqui combatida se torne comum.

A aposentadoria é um direito do servidor público cuja concessão não pode ser negada ou postergada em razão da alegada burocracia estatal, se comprovado o preenchimento dos requisitos para sua concessão à época do requerimento administrativo, hipótese dos autos. Por isso, evidenciada a injustificada e desarrazoável demora na condução do requerimento administrativo pela autarquia estadual apelante, cabível a indenização pleiteada pela autora apelada, porque demonstrado o ato ilícito da Administração Pública, pela omissão, e o nexo de causalidade, tendo em vista que a recorrida obrigou-se à prestação de serviço por quase 02 (dois) anos, até a concessão de sua aposentadoria. Trata-se de prejuízo que não se afasta pela remuneração percebida nesse período, uma vez que a observação do prazo legal garantiria a apelada a percepção dos mesmos valores no gozo de sua aposentadoria, mas sem ter que dispor de seu tempo e esforço no desenvolvimento das atribuições de seu cargo.

Encontra-se a sentença objurgada, então, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente tem se manifestado no sentido que a demora injustificada da Administração em examinar o requerimento de aposentadoria do servidor gera o dever de indenizá-lo, justamente em virtude da obrigatoriedade de permanecer no exercício de suas funções, vejamos:

“
Segundo a jurisprudência do STJ, a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria, no caso, mais de 1 (um) ano, gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a continuar exercendo suas funções de maneira compulsória. Precedentes.”
(AgInt no REsp n. 2.100.440/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 26/8/2024, STJ).

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria - no caso, mais de um ano - gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a continuar exercendo suas funções de maneira compulsória.”
(AgInt no REsp n. 2.048.105/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023, STJ).

“
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a demora injustificada da Administração em analisar o requerimento de aposentadoria [...] gera o dever de indenizar o servidor, que foi obrigado a permanecer no exercício de suas atividades. Precedentes”
(AgInt no REsp n. 1.730.704/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 15/4/2019, STJ).

Nesse contexto, sendo incontroverso o fato que, ao tempo do requerimento administrativo (14/09/2020), a servidora apelada já tinha preenchido os requisitos para obter a aposentadoria voluntária, com integralidade e paridade, desde 17/05/2018, e tendo-se em conta a injustificada demora da autarquia estadual apelante em emitir a Declaração de Tempo de Contribuição, que é impreterível para a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição que subsidia o pedido de concessão de aposentadoria formulado pela recorrida, é de se concluir ter esta direito ao recebimento de indenização correspondente ao tempo que laborou quando já fazia jus aos proventos da inatividade, porquanto foi obrigada a continuar exercendo suas funções de maneira compulsória, motivo pelo qual
deve ser preservada a sentença objurgada
.

Antes de concluir, verifico
não possuir interesse recursal o instituto de previdência apelante em postular a sua isenção do pagamento das custas processuais
, na forma do art. 24-A da Lei nº 9.028/95, introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, tendo em vista que a sentença objurgada expressamente dispôs que
“
A Fazenda Pública, porém, ficará isenta do pagamento das custas, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013 e do art. 1º da Lei Estadual n. 9.900/2012”
.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação dos causídicos da apelada nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais
em 3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o

IPAJM
em
13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, mantendo integralmente a sentença em
remessa necessária
.

É como voto.

1
Art. 25. (...). § 2º O requerimento de aposentadoria voluntária deverá conter o fundamento legal para a aposentadoria e estar acompanhado de:

I - Declaração de Tempo de Contribuição; II - comprovante de comunicação da chefia imediata ou de ato de afastamento, quando for o caso; III - declaração de que não responde a processo administrativo disciplinar emitido pela corregedoria ou setor de recursos humanos do órgão de origem.

§ 3º O segurado que requerer a aposentadoria, na forma deste artigo, afastar-se-á do exercício de suas funções a partir da data de protocolização do pedido ou da data do ato de afastamento, quando for o caso, data esta em que passará a vigorar a aposentadoria, podendo o segurado permanecer em atividade, mediante pedido deste e a critério da Chefia imediata, até o registro do ato pelo Tribunal de Contas, observadas as regras sobre aposentadoria compulsória.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.